Tribunal: TJBA
Processo: 8025055-76.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025055-76.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: CRISTIANO NUNES LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GRAVAME JUNTO AO DETRAN. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, IV, do CPC, em razão do não cumprimento de despacho que determinava a comprovação documental da propriedade e do registro do gravame do veículo junto ao DETRAN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescindível, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a comprovação do registro do gravame da alienação fiduciária junto ao órgão competente; (ii) determinar se a ausência de comprovação da titularidade do veículo em nome do devedor fiduciante enseja a extinção do feito sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regularidade da ação de busca e apreensão depende da demonstração do vínculo jurídico entre as partes e da constituição válida da garantia fiduciária, o que inclui o registro do gravame junto ao DETRAN. 4. A ausência de comprovação do registro da alienação fiduciária e da propriedade do veículo em nome do devedor inviabiliza o prosseguimento válido do feito, configurando ausência de pressuposto processual. 5. O apelante, mesmo intimado para emendar a inicial, limitou-se a alegar ser dispensável o registro, sem apresentar os documentos exigidos, não sanando o vício identificado. 6. Jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a inadequação da ação de busca e apreensão quando o bem não está em nome do devedor fiduciante ou não possui o gravame registrado. 7. Não há violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou instrumentalidade das formas, pois a ausência dos requisitos legais impede o desenvolvimento válido da relação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do registro do gravame da alienação fiduciária junto ao órgão competente impede o prosseguimento válido da ação de busca e apreensão. 2. A inexistência de registro do veículo em nome do devedor fiduciante constitui vício que compromete a legitimidade da demanda e enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A concessão de prazo para emenda da inicial não supre a necessidade de apresentação de documentos essenciais à formação válida da relação processual. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n 8025055-76.2025.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/Bahia em que figuram como apelante, BANCO VOTORANTIM S.A., e como apelado, CRISTIANO NUNES LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento à Apelação, nos termos do voto da Relatora. 7